Tribunal: TJMT
Processo: 0006640-89.2007.8.11.0002
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-30
Data de publicação: 2025-10-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0006640-89.2007.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELADO), ROSANGELA DA ROSA CORREA - CPF: 519.812.380-34 (ADVOGADO), AMAZONIA TRANSPORTES E LOCACAO DE EQUIPAMENTOS LTDA - CNPJ: 07.163.356/0002-76 (APELANTE), HELENA SOUZA THEVES - CPF: 805.714.091-72 (APELANTE), VILSON DELMAR THEVES - CPF: 581.034.069-53 (APELANTE), MAURO BASTIAN FAGUNDES - CPF: 928.099.521-91 (ADVOGADO), HELENA SOUZA THEVES - CPF: 805.714.091-72 (TERCEIRO INTERESSADO), AMAZONIA TRANSPORTES E LOCACAO DE EQUIPAMENTOS LTDA - CNPJ: 07.163.356/0002-76 (TERCEIRO INTERESSADO), MAURO BASTIAN FAGUNDES - CPF: 928.099.521-91 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE(S)
:

MAURO BASTIAN FAGUNDES
e
VILSON DELMAR THEVES

APELADO(S)
:

BANCO BRADESCO S.A.

EMENTA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. LEI Nº 14.195/2021. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de apelação interposto por Mauro
Bastian
Fagundes e Vilson
Delmar

Theves
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Várzea
Grande-MT
, que reconheceu a prescrição intercorrente e extinguiu a execução de título extrajudicial ajuizada pelo Banco Bradesco S.A., sem condenação em honorários de sucumbência.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A controvérsia consiste em verificar se, diante do reconhecimento da prescrição intercorrente, é devida a condenação do exequente ao pagamento de honorários de sucumbência.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A jurisprudência do STJ consolidou entendimento de que, nas hipóteses de extinção da execução por prescrição intercorrente, a fixação de honorários advocatícios deve observar o princípio da causalidade, de modo que não cabe impor ao exequente o ônus
da
sucumbência, pois o ajuizamento da ação decorreu do inadimplemento do devedor.

4. A Lei nº 14.195/2021, que alterou o art. 921, § 5º, do CPC/2015, estabeleceu expressamente a inexistência de ônus às partes na hipótese de extinção do processo em razão da prescrição intercorrente, afastando a condenação em custas e honorários.

5. Assim, ainda que verificada inércia ou desídia do exequente, não se justifica a imposição de honorários de sucumbência em seu desfavor.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: “O reconhecimento da prescrição intercorrente não enseja a condenação do exequente ao pagamento de honorários sucumbenciais, em
razão do princípio da causalidade e da regra do art. 921, § 5º, do CPC/2015, incluído pela Lei nº 14.195/2021.”

Dispositivo relevante citado
: CPC/2015, art. 921, § 5º; CPC/2015, art. 85; CPC/1973, art. 40, § 2º, Lei 6.830/1980.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 2.025.303/DF, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 08.11.2022,
DJe
11.11.2022; STJ,
AgInt
no REsp 1.959.952/SP, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 4ª Turma, j. 12.08.2022,
DJe
12.08.2022; STJ,
AgInt
no
AREsp
2.378.001/SP, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, j. 27.11.2023,
DJe
01.12.2023; STJ,
AgInt
no
AREsp
2.366.015/MG, Rel. Min. João Otávio de Noronha, 4ª Turma, j. 27.11.2023,
DJe
30.11.2023; STJ,
AgInt
no
AREsp
2.499.673/SC, Rel. Min. Marco Aurélio
Bellizze
, 3ª Turma, j. 12.08.2024,
DJe
15.08.2024; STJ,
AgInt
nos
EDcl
no REsp 2.088.176/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 20.11.2023,
DJe
22.11.2023.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Apelação Cível, interposto por Mauro
Bastian
Fagundes e Vilson
Delmar

Theves
, contra a sentença (ID. 312849874 – Autos de Origem nº 0006640-89.2007.8.11.0002), proferida pelo Juízo da Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Várzea
Grande-MT
, que declarou prescrita a pretensão executória e extinguiu a execução, nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial – Cédula de Crédito Bancário, sob os seguintes fundamentos:

“
1. Trata-se de
Ação de Execução
, com as partes nominadas e qualificadas acima, com os fundamentos dispostos no pedido inicial, visando o recebimento do crédito cedido em favor do executado.

2. Analisando os autos, verifico que a pretensão do banco, ora exequente, foi alcançada pelo instituto da prescrição. Vejamos.

3. A ação executiva foi proposta em 19.06.2007e o executado devidamente citado da ação. Na sequência autos foram suspensos por prazo indeterminado, conforme decisão proferida no dia 22.10.2007e o feito desarquivado no dia 29.07.2021.

4. Por fim, em atendimento à previsão contida no art. 487, parágrafo único, do CPC, este juízo oportunizou a exequente o direito de se manifestar sobre a ocorrência de prescrição nos autos, vindo a instituição bancária pugnar pelo não reconhecimento da prescrição.

5. Pois bem. Denota-se que o feito ficou paralisado no arquivo por tempo superior ao prazo de prescrição, uma vez que fora determinada a remessa dos autos ao arquivo em 22.10.2007 e, somente após a intimação da parte por este juízo, a parte exequente veio apresentar manifestação (28.10.2021).

6. Ou seja, os autos permaneceram 14 (quatorze) anossem qualquer manifestação da parte.

7. Sobre a prescrição intercorrente de que trata o artigo 924 do CPC, o Superior Tribunal de Justiça, com a edição do enunciado firmado no Incidente de Assunção de Competência instaurado no REsp 1.604.412/SC(Rel. Ministro Marco Aurélio
Bellizze
, Segunda Seção, julgado em 27.06.2018,
DJe
22.08.2018), fixou as seguintes teses:

“1.1 Incide a prescrição intercorrente quando o exequente permanece inerte por prazo superior ao de prescrição do direito material vindicado, conforme interpretação extraída do art. 202, parágrafo único, do Código Civil de 2002;

1.2 O termo inicial do prazo prescricional, na vigência do CPC/1973, conta-se do fim do prazo judicial de suspensão do processo ou, inexistindo prazo fixado, do transcurso de um ano (aplicação analógica do art. 40, § 2º, da Lei 6.830/80);

1.3 O termo inicial do art. 1.056 do CPC/2015 tem incidência apenas nas hipóteses em que o processo se encontrava suspenso na data da entrada em vigor da novel lei processual, uma vez que não se pode extrair interpretação que viabilize o reinício ou a reabertura de prazo prescricional ocorridos na vigência do revogado CPC/1973 (aplicação irretroativa da norma processual);

1.4. O contraditório é princípio que deve ser respeitado em todas as manifestações do Poder Judiciário, que deve zelar pela sua observância, inclusive nas hipóteses de declaração de ofício da prescrição intercorrente, devendo o credor ser previamente intimado para opor algum fato impeditivo à incidência da prescrição.”

8. De se concluir, assim, que: “a) a prescrição intercorrente não se confunde com o abandono da causa; b) a prescrição intercorrente é aplicável às pretensões executivas ajuizadas na vigência do CPC/73, nas quais o termo inicial para sua contagem recai ao fim da suspensão determinada judicialmente, ou, em caso de ausência de prazo fixado, no prazo máximo de um ano, por aplicação analógica do preceituado no art. 40, § 2º da lei 6.830/80; c) a regra de transição prevista pelo art. 1056 do CPC/2015 somente é aplicável na hipótese em que o processo encontrava-se suspenso de forma regular quando do início da sua vigência e
desde que ainda não consumada a prescrição em período anterior e, d) observando-se, sempre, o contraditório, com a oitiva do credor.”

9. Ora, o prazo de prescrição intercorrente teve início na vigência do CPC/73 e nela se consumou. Ademais, a suspensão do processo não tinha prazo definido e assim permaneceu por período muito superior ao prazo prescricional do direito material, computado aí o prazo adicional de 01 (um) ano a que se refere o AIC, ou seja, o processo permaneceu no arquivo sem qualquer manifestação do credor, tendo alcançado a prescrição, antes do desarquivamento do feito.

10. Afinal, o feito não pode ficar aguardando eternamente na esperança de que bens sejam localizados. O prazo de suspensão tem por finalidade propiciar ao credor a busca de bens. Todavia, ultrapassado o prazo sem que haja qualquer manifestação do credor, deve ser aplicado o princípio da duração razoável do processo, com a extinção do feito.

11. Sobre o tema decidiu o E. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE - RECONHECIDA - DILIGÊNCIAS INÚTEIS À SATISFAÇÃO DO CRÉDITO – SENTENÇA QUE JULGOU EXTINTO O FEITO PELO RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE - IMPOSSIBILIDADE DE ETERNIZAÇÃO DO PROCESSO – PRECEDENTES DO STJ – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. Restando o processo paralisado pelo prazo superior ao
instituído pele
norma de regência, correto se faz o reconhecimento da prescrição intercorrente a cambial. Verificando-se que o processo permaneceu paralisado por mais de 10 (dez) anos, inarredável o reconhecimento da prescrição intercorrente antes mesmo da vigência do novo Código de Processo Civil. O Superior Tribunal de Justiça tem entendido que "requerimentos para realização de diligências que se mostraram infrutíferas em localizar o devedor ou seus bens não suspendem nem interrompem o prazo de prescrição intercorrente. Observando-se que simples requerimento de reiteração de diligências já realizadas, sem demonstrar minimamente a potencialidade delas, que se revelaram inexitosas em localizar bens penhoráveis dos executados, não possui o condão de suspender ou interromper o prazo da prescrição intercorrente caracterizada. Por quanto, apenas eternizaria o litígio, sem que haja a pacificação social, fim precípuo do Direito, em detrimento da celeridade, da efetividade processual e da duração razoável do processo.

(TJ-MT 00000757020208110094 MT, Relator: SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Data de Julgamento: 23/02/2022, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 06/03/2022).

12. Nesse contexto, o mesmo instituto legal estabelece as causas que interrompem a prescrição, sendo que uma vez interrompida, recomeça a correr da data do ato que a interrompeu, ou do último ato do processo para a interromper (parágrafo único, do art. 202 do Código Civil).

13. Em que pese a previsão legal para suspensão da execução (art. 921 do CPC), é certo que não deve ser admitida a eternização do processo. Assim, a suspensão da execução por prazo superior ao da exigibilidade do direito importa prescrição intercorrente.

14. Diante do exposto, declaro
PRESCRITA
a pretensão do exequente e RESOLVO o mérito, nos termos do art. 487, inciso II, c/c art. 924, V, ambos do Código de Processo Civil, e, por consequência, JULGO EXTINTA a presente execução.

15. Custas pagas na distribuição. Sem condenação em honorários de sucumbência.

Em razões recursais (ID. 312849879), os apelantes sustentam, em síntese
, que
a sentença reconheceu a prescrição intercorrente, mas deixou de condenar o exequente ao pagamento dos honorários sucumbenciais, sem apresentar fundamentação para tanto
.

Assevera que
o art. 85 do CPC impõe a condenação do vencido ao pagamento de honorários, inclusive em execuções, resistidas ou não
. A
desídia do exequente em localizar bens, aliada à sua resistência ao reconhecimento da prescrição, reforça a necessidade de sua condenação
.

O apelado Banco Bradesco S.A. apresentou contrarrazões (ID. 312849883), nas quais sustenta

a jurisprudência pacífica do STJ (
EAREsp
1.854.589) firmou o entendimento de que o reconhecimento da prescrição intercorrente não enseja a condenação do exequente em honorários sucumbenciais, mesmo havendo resistência à sua declaração
.

Dispensado o Parecer Ministerial, em razão da matéria e por inexistir parte incapaz.

Recurso tempestivo, com preparo regular (ID.
312849880
).

É o relatório. Decido.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador

V O T O R E L A T O R

APELANTE(S)
:

MAURO BASTIAN FAGUNDES
e
VILSON DELMAR THEVES

APELADO(S)
:

BANCO BRADESCO S.A.

VOTO

Egrégia Câmara:

Inicialmente, verifico a presença dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal.

Reitero que se trata de recurso de Apelação Cível, interposto contra a sentença (ID.
312849874
), proferida pelo
Juízo da Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Várzea
Grande-MT
, que, na
Ação de Execução de Título Extrajudicial – Cédula de Crédito Bancário
, julgou
prescrita a pretensão executória e extinguiu a execução
.

Em síntese, o Juízo a quo concluiu
que os
autos permaneceram 14 (quatorze) anos sem qualquer manifestação da parte
, logo,
a suspensão da execução por prazo superior ao da exigibilidade do direito importa prescrição intercorrente.

Passo ao exame
da tese de mérito suscitada
pela parte recorrente.

O
s apelantes
aduzem que
o art. 85 do CPC impõe a condenação do vencido ao pagamento de honorários, inclusive em execuções, resistidas ou não
, de modo que
a exequente deve ser condenada em honorários sucumbenciais na ordem de 20% sobre o valor atualizado da causa.

Sobre o tema, o
Colendo Superior Tribunal de Justiça decidiu que, nas hipóteses de reconhecimento da prescrição intercorrente, não cabe a condenação do exequente ao pagamento de custas, com fundamento no princípio da causalidade:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. AUSÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SUPERVENIÊNCIA DA LEI 14.195/2021. IMPOSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS. "EXTINÇÃO SEM ÔNUS". AGRAVO INTERNO PROVIDO. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO. 1. "A jurisprudência desta Corte pacificou-se em relação à aplicação do princípio da causalidade para o arbitramento de honorários advocatícios quando da extinção do processo em razão do reconhecimento da prescrição intercorrente (art. 85, § 10º, do CPC/15). Todavia, após a alteração promovida pela Lei nº 14 .195/2021, publicada em 26/8/2021, faz-se necessário rever tal posicionamento, uma vez que o § 5º do art. 921 do CPC/15 dispõe expressamente que não serão imputados quaisquer ônus às partes quando reconhecida referida prescrição. Nas hipóteses em que extinto o processo com resolução do mérito, em razão do reconhecimento da prescrição intercorrente, é de ser reconhecida a ausência de ônus às partes, a importar condenação nenhuma em custas e honorários sucumbenciais"(REsp 2.025 .303/DF, Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, Terceira Turma, julgado em 8/11/2022,
DJe
de 11/11/2022). 2. Agravo interno provido para reconsiderar a decisão monocrática de fls. 640/646 e dar parcial provimento ao recurso especial, a fim de afastar o ônus sucumbencial de ambas as partes, com fundamento no § 5º do
art
.
921 do CPC/2015.

(STJ -
AgInt
no
AREsp
: 2426414 MG 2023/0248298-2, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 26/02/2024, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
29/02/2024)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. SENTENÇA DE EXTINÇÃO POR PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. CONSONÂNCIA DO ACÓRDÃO RECORRIDO COM O ENTENDIMENTO DESTA CORTE. APLICAÇÃO DA SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Nos termos da jurisprudência desta Corte, "em caso de extinção da execução, a imposição de obrigação de pagamento de honorários advocatícios deve levar em conta tanto a regra geral da sucumbência quanto o princípio da causalidade. Não se justifica a imposição de sucumbência à parte exequente, que teve frustrada a pretensão de satisfação de seu crédito, em razão de prescrição. A parte devedora, ao deixar de cumprir a obrigação (pagar a dívida), deu causa ao ajuizamento da execução. A causalidade diz respeito a quem deu causa ao ajuizamento da execução - no caso, a parte devedora, que deixou de satisfazer a obrigação -, não tendo relação com o motivo que ensejou a decretação da prescrição (inércia/desídia da parte credora)" (
AgInt
no REsp 1.959.952/SP, Relatora Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Quarta Turma,
DJe
de 12/8/2022). 2. O acórdão estadual está em sintonia com a jurisprudência do STJ. Portanto, o apelo nobre encontra óbice na Súmula 83/STJ, aplicável tanto pela alínea a quanto pela alínea c do permissivo constitucional. 3. Agravo interno a que se nega provimento. (
AgInt
no
AREsp
n. 2.378.001/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 27/11/2023,
DJe
de 1/12/2023, sem destaque no original).

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE EXECUÇÃO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CABIMENTO. LEI N. 14.195/2021. ALTERAÇÃO DO ART. 921, § 5º, DO CPC. SENTENÇAS PROLATADAS APÓS 26/8/2021. VEDAÇÃO À CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE CUSTAS E HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA PELO RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. SENTENÇAS PROLATADAS ANTES DA LEI N. 14.195/2021. ÔNUS SUCUMBENCIAIS SUPORTADOS PELO DEVEDOR. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. CASO CONCRETO. CONDENAÇÃO DO EXEQUENTE AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS PELA SENTENÇA. NÃO INTERPOSIÇÃO DE RECURSO PELO EXEQUENTE. PRETENSÃO DE MAJORAÇÃO DA VERBA. IMPOSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA NON REFORMATIO IN PEJUS. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. No caso de reconhecimento da prescrição intercorrente, embora o princípio da causalidade não afaste a fixação dos honorários em desfavor do devedor, não atrai a sucumbência para o exequente. 2. Quando a sentença que extingue a execução em razão do reconhecimento da prescrição intercorrente é prolatada após 26/8/2021 - data da entrada em vigor da Lei n. 14.195/2021, que alterou o art. 921, § 5º, do CPC -, não cabe mais a condenação ao pagamento de custas e honorários de sucumbência. 3. Agravo interno desprovido. (
AgInt
no
AREsp
n. 2.366.015/MG, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 27/11/2023,
DJe
de 30/11/2023).

Deve ser destacado que, "Em atenção do princípio da causalidade, a desídia ou inércia da parte credora, ocasionando a prescrição, não atrai para si a responsabilidade pelos honorários advocatícios. O responsável pelo manejo da lide continua sendo o devedor, que não cumpriu com seu mister em tempo ou modo oportuno, impulsionando o detentor do direito subjetivo a manejar a ação" (
AgInt
no
AREsp
n. 2.499.673/SC, relator Ministro Marco Aurélio
Bellizze
, Terceira Turma, julgado em 12/8/2024,
DJe
de 15/8/2024.)

Assim, mesmo diante da inércia e desídia do exequente na condução do processo, como no caso concreto, concluiu o
Eg
.

Superior Tribunal de Justiça pela impossibilidade de se impor ao exequente os encargos da sucumbência.

Frise-se que "a Lei 14.195/2021 passou a prever no dispositivo legal a inexistência de ônus às partes na hipótese de extinção por prescrição intercorrente. Trata-se de previsão que afasta a aplicação à hipótese da regra da sucumbência, impedindo que o exequente, mesmo tendo sucumbido, seja condenado ao pagamento de custas e honorários advocatícios" (Daniel Amorim Assumpção
Neves ,
Código de
Processo Civil Comentado Artigo por Artigo, 8a Ed., São Paulo,
Juspodivm
, 2023, p.1.617-1.618).

O
Eg.Superior
Tribunal de Justiça já concluiu que "a causalidade diz respeito a quem deu causa ao ajuizamento da execução - na hipótese, o devedor que deixou de satisfazer espontaneamente a obrigação - não tendo relação com a causa que ensejou a decretação da prescrição intercorrente" (
AgInt
nos
EDcl
no REsp n. 2.088.176/SP, relatora Ministra Nancy
Andrighi ,
Terceira Turma, julgado em 20/11/2023,
DJe
de 22/11/2023).

Portanto, a ausência de condenação ao pagamento de custas e de outras despesas processuais deve ser mantida, uma vez que não pode ser a exequente penalizada pelo descumprimento pelo executado da obrigação de pagar a quantia em execução.

Dispositivo

Diante do exposto,
conheço do recurso e

NEGO
-LHE
PROVIMENTO
, mantendo
incólume
a sentença
vergastada
por seus próprios fundamentos.

Por se tratar de recurso contra decisão sem prévia fixação de honorários em primeira instância, deixo de condenar a parte
recorrente
ao pagamento das verbas sucumbenciais.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/09/2025